Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 1. Apelação criminal contra sentença condenatória por delito de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, em que se suscita preliminar de nulidade absoluta pela ausência de interrogatório do réu, alegando-se cerceamento da autodefesa, além de pedido meritório de absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório judicial do réu configura nulidade absoluta e se há demonstração de efetivo prejuízo; (ii) estabelecer se é cabível alegar preclusão quanto à nulidade absoluta suscitada somente em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A ausência de interrogatório do réu, presente em ambas as audiências, caracteriza nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP, por violar diretamente o direito de autodefesa, sobretudo porque o ato não foi dispensado formalmente nem houve ciência quanto ao direito ao silêncio.
4. 4. A validade dos atos processuais depende da demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), e o prejuízo é inequívoco quando o réu é impedido de exercer pessoalmente sua defesa, esclarecer os fatos, confessar ou influenciar o convencimento judicial, não sendo a defesa técnica suficiente para suprir tal garantia.
5. 5. A alegação ministerial de preclusão é descabida, pois nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo, nem podem ser afastadas pela falta de arguição imediata, especialmente quando todos os sujeitos processuais deixaram de perceber a irregularidade.
6. 6. A anulação deve ser parcial, preservando-se os demais atos instrutórios regularmente realizados sob o contraditório e a ampla defesa, determinando-se exclusivamente a realização de audiência para o interrogatório do réu, em consonância com precedente da Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.